Tribunal: TJMT
Processo: 0005142-56.2017.8.11.0050
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005142-56.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOSEILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 048.773.104-28 (VÍTIMA), SILVESTRE DIONES DIAS - CPF: 040.001.811-06 (APELANTE), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] - VEREDITO CONDENATÓRIO - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL [CULPABILIDADE] FAVORÁVEL E AUMENTO DA PENA NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA EXACERBADO - PRETENSÃO RECURSAL DE REDUÇÃO DA PENA -

PENA-BASE - CULPABILIDADE - POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E A EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - ELEMENTOS INTEGRANTES DO CONCEITO DE CRIME - ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT - AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE AFASTADA – REINCIDÊNCIA - FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ -

RECURSO PROVIDO.

A potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidas com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente e à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (TJMT, Enunciado Criminal 12).

O
c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC no 488.097/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005142-56.2017.8.11.0050 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CAMPO NOVO DO PARECIS

APELANTE(S): SILVESTRE DIONES DIAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por SILVESTRE DIONES DIAS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 95724), que o condenou por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] a 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, IV, do CP - (ID

27515470).

O apelante sustenta que: 1)

a circunstância judicial [culpabilidade] seria favorável; 2) o aumento da pena no patamar de 1/6 (um sexto) em razão da reincidência seria exacerbado.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena (ID 27515973).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 27515976).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 33869463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 12 de novembro de 2017, por volta das 23h30min, na Rua Mutum, n9 197, em Campo Novo do Parecis (MT), SILVESTRE DIONES DIAS e outra pessoa ainda não identificada, depois de prévio acordo, mataram Joseilton Santos da Silva, mediante disparos de arma de fogo. [...]

Segundo o auto de exame de necropsia de fls. 31/36-IP, a vítima Joseilton Santos da Silva foi atingida por 9 (nove) projéteis de arma de fogo (na região do lábio superior, na região do lábio inferior, na região superior média do terço superior do braço esquerdo, na região esternal, na região inferior lateral do hipocôndrio esquerdo, na região mesogástrica, na região superior lateral do flanco direito, na região inferior do mesogástrico, na região anterior da mão esquerda), que em razão da sede e gravidade acarretam o seu óbito. [...]

Assim agindo, SILVESTRE DIONES DIAS praticou a conduta descrita no artigo 121, § 29, inciso IV, do Cédigo Penal [...].
”
(Luiz Augusto Ferres Schimith, promotor de Justiça - ID 2748993)

O Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade penal do apelante ao responder os seguintes quesitos:

“[...]QUESITOS 1a SERIE

PRIMEIROQUESITO: No dia 12 de novembro de 2017, por volta das 23h:30min, na Rua Mutum

197, no Município de Campo Novo do Parecis-MT, a vitima Joseilton Santos da Silva, foi atingido por vários disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no auto de exame de necropsia de fls. 34-39, que foi a causa de sua morte? (4)SIM (0)NÃO

SEGUNDO QUESITO: Foi o acusado Silvestre Diones Dias quem desferiu o disparo de arma de fogo que matou a vítima Joseilton Santos da Silva? (4)SIM (2)NAO

TERCEIROQUESITO: O jurado absolve o acusado? SIM (4)NÃO

QUARTOQUESITO: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vitima consistente numa ação rápida, dentro de sua casa e no período noturno? (4)SIM(1)NÃO”
(ID 27515469)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] DIANTE DO EXPOSTO, à vista da decisão do e. Conselho de Sentença, CONDENO o réu Silvestre Diones Dias pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal). [...]

Culpabilidade - evidenciada, pois o réu é imputável, possui potencial conhecimento da ilicitude, sendo exigível do mesmo conduta diversa. Agiu com dolo intenso, pois, desferiu vários tiros tendo provocado ferimentos que levaram a morte da vítima.

Antecedentes: - Ações Penais em andamento e encerradas sem condenação não podem ser consideradas para tanto conforme Súmula 444 do STJ.

Conduta Social: - As informações constantes dos autos são insuficientes para precisar a conduta social do réu.

Personalidade: - Não há informações nos autos, que, possa aferir sua personalidade.

Motivos do crime: - Não há provas concretas acerca da motivação do crime.

Circunstâncias e Consequências: - Reprováveis e comuns à espécie.

Comportamento da vítima: - Não há como considerar que a vítima tenha contribuído para a prática do delito.

Assim, atento às circunstâncias judiciais acima, bem como que foi considerada desfavorável apenas uma circunstância judicial, que representa a quantidade de pena equivalente de pena a 1/8 entre a pena máxima e a pena mínima e em face do primado constitucional de individualização da pena (CRFB, XLVI, 5o), para o crime de homicídio qualificado fixo a pena base em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

a) Circunstâncias Agravantes e atenuantes (CP, arts. 61 e 65):

O réu é reincidente, possui executivo de pena nesta Comarca sob o código 33826, razão pela qual agravo a pena base no patamar de 1/6 (coeficiente genérico), resultando em 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses.

Não circunstâncias atenuantes.

b) Causa de aumento ou diminuição da pena

Inexistem nos autos causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena privativa de liberdade em 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses

de reclusão.

c) Da substituição da pena

Em face da natureza do delito, da quantidade da reprimenda ora aplicada, não cabe a conversão em restritivas de direito (CP, 44), tampouco a suspensão condicional da pena (CP, 77).

d) Do regime de cumprimento de pena

À vista do art. 33, § 2o, alínea ‘a’, do Código Penal e art. 2o, §1o da Lei 8.072/90, bem como das elementares do art. 59, fixo o regime inicialmente FECHADO para o cumprimento de sua segregação, pois o ‘quantum’ da condenação não autoriza a adoção de outro regime menos gravoso [...].”
(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito - ID 27515470)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavorável a culpabilidade.

Todavia, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidas com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente e à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (TJMT, Enunciado Criminal 12).

Afastada a avaliação negativa da culpabilidade, redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

Em sua vez, o apelante à época do fato [12.11.2017], possuía condenação por tentativa de furto, transitada em julgado no dia 26.10.2015 (
http://siap.tjmt.jus.br
e Sistema
Primus
- Códigos 33826/Comarca Campo Novo do Parecis), a caracterizar a reincidência (CP, art. 61, I).

O
c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC no 488.097/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 12.4.2019).

Logo, conserva-se a fração de 16 (um sexto) para tornar a pena intermediária em 14
(quatorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou de diminuição de pena, totaliza-se a pena definitiva em
14
(quatorze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, “a”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar a pena do apelante a 14
(quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020